Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0711614-28.2019.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, faculto ao réu manifestação sobre os documentos trazidos em réplica. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator